Tribunal: TJMT
Processo: 1014826-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1014826-70.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), JOELCIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 415.849.021-91 (REQUERENTE), RAFAEL MACARIO - CPF: 452.101.521-20 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS DE IDOSO – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – SENTENÇA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO OFENDIDO NA FASE POLICIAL – DECLARAÇÃO COMPROVADAMENTE FALSA DA VÍTIMA – PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DO REQUERENTE – RETRATAÇÃO EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA – CONFIRMAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO JUDICIAIS – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM ESCRITURA PÚBLICA – INADEQUAÇÃO – ARESTO DO STJ – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INVIABILIDADE DO PEDIDO REVISIONAL APOIADO NA ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA – DOUTRINA – VÍTIMA OUVIDA EM JUSTIFICAÇÃO – DECLARAÇÕES
INCONSISTENTES, CONFUSAS E CONTRADITÓRIAS
– AUSÊNCIA DO JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À INOCÊNCIA DO REQUERENTE – JULGADO DO TJMT – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

A ausência da vítima à audiência instrutória não elide o conteúdo de suas declarações extrajudiciais, se estas foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e interrogatório judiciais realizados na presença de Defensor Público, observado o contraditório.

A via adequada para nova tomada de declarações da vítima, com propósito de alcançar sua retratação, é a justificação criminal perante o Juízo da primeira instância, com participação do órgão do Ministério Público, ainda que ela tenha se retratado por escritura pública (STJ, RHC no 58.442/SP).

“Existindo nos autos outros elementos probatórios idôneos a embasar o decreto condenatório, resta prejudicado o pedido de revisão criminal com apoio na alegação de prova falsa, já que esta não constitui a única razão de decidir”
(Bonfim, Edilson Mougenot).

A prova nova legitimadora da pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente;
“deve ter valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo revidendo ou que cause dúvida no espírito do julgador”
(TJMT, Revisão Criminal N.U. 1005263-23.2017.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1014826-70.2019.8.11.0000 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

REQUERENTE(S): JOELCIO VILELA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Revisão Criminal ajuizada por JOELCIO VILELA DE CARVALHO em face do acórdão da e. Primeira Câmara Criminal, proferido nos autos da Apelação Criminal no 89652/2012, que manteve a sentença prolatada nos autos da ação penal no 851-26.2005.811.0020 (Código 14546), pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou por apropriação de proventos de idoso a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços comunitários correspondentes a 730 (setecentos e trinta) horas – Lei no 10.741/2003, Art.102 -.

Sustenta que: 1) a condenação seria contrária aos princípios da ampla defesa e do contraditório e à prova dos autos, visto que fundada exclusivamente na
“palavra da vítima perante o delegado de polícia”
, ressaltando que a presença do ofendido [Rafael Macário] em Juízo era de fundamental importância para esclarecer o fato; 2) a condenação estaria fundada em depoimento comprovadamente falso da vítima, que
“foi induzida e orientada a praticar o crime de denunciação caluniosa contra o acusado”
, conforme se extrai de declaração firmada em cartório extrajudicial; 3) haveria nova prova de sua inocência, produzida em ação de justificação criminal, na qual a
“suposta vítima [...] deixou bem claro que a pessoa do requerente nunca lhe deu prejuízo e muito menos se apropriou de qualquer valor de sua aposentadoria”
.

Requer a procedência do pedido para anular a sentença condenatória ou absolvê-lo da imputação (ID 17931962), com documentos (ID 17931971/17935459 e 26380982/ 26524987).

Não houve pedido liminar (ID 21565996).

A i. Procuradoria Especializada Criminal opina pela improcedência, por entender que o
“testemunho vago, contraditório e impreciso da vítima idosa, prestado em audiência de justificação [...] não se mostra suficiente para desconstituir a sentença condenatória”
que está em
“consonância com as provas produzidas nos autos da ação originária, sob o crivo do contraditório”
(ID 29303988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão não está instruída com cópia integral dos autos da ação penal.

Em diligência junto ao Juízo da Primeira Vara de Alto Araguaia, a Gestora Selma Corrêa de Moraes Pereira certificou o extravio dos autos (Sistema
Primus
, Código 14546; www.tjmt.jus.br).

Dito isso, vejamos.

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).

Em 5.7.2011, o
Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia c
ondenou o requerente
por apropriação de proventos de idoso (Lei no 10.741/2003, art. 102) nestes termos:

“[...] O Ministério Público ofereceu denúncia em face do réu relatando que no mês de agosto de 2004, nesta cidade de Alto Araguaia, apropriou-se de proventos de idoso, dando-lhe aplicação diversa da de sua finalidade.

Relata o órgão ministerial que nas circunstâncias mencionadas acima, o réu convenceu a vítima a deixar em seu poder o cartão bancário com o qual recebia a aposentadoria, tendo o denunciado recebido os valores de aposentadoria referentes aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2004, além do décimo terceiro salário, sem repassar os valores à vítima idosa. [...]

A materialidade está comprovada. A apropriação do bem está evidenciada pelos depoimentos das testemunhas, da vítima e do próprio acusado, que admitiu ter portado o cartão magnético e o dinheiro do idoso, divergindo apenas a respeito das razões que o fizeram ter os objetos consigo.

Em relação da autoria da apropriação, dúvidas não existem. As peças produzidas na delegacia de polícia, corroboradas com os demais elementos que constam dos autos informam a prática de furto cometido pelo acusado contra a vítima.

A prova documental apresentada pelo órgão ministerial e a produzida em juízo realmente dá conta de o réu ter tirado proveito da condição da vítima, pessoa idosa e de poucas letras.

A testemunha Dionísia Constantino Rodrigues disse que realmente o acusado estava de alguma forma administrando o cartão da vítima, ocorrendo, inclusive discordância entre eles quanto aos repasses dos valores recebidos, fazendo referência ao “Dr. Joelson” como administrador do dinheiro do aposentado.

A testemunha Ney disse que realmente houve um acordo negocial entre a vítima e o acusado, cuja execução fora obstado por ato do acusado, que não teria repassado todo o valor do benefício sacado. A testemunha não presenciou o saque do dinheiro, porém, confirmou ter sido procurada para auxiliar o idoso na recuperação dos valores.

As testemunhas Elton e Márcio nada acrescentaram para a defesa ou acusação. Márcio, aliás confirmou que o acusado ficava com o cartão magnético do acusado. Disse que a senha não era mantida com o réu.

A vítima fez relato bastante claro em relação ao que ocorreu.

Perante o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o idoso relatou que era beneficiário do INSS e que fazia uso de ajuda para recebimento do benefício. Que o réu passou a administrar o elemento magnético destinado a efetuar os saques dos valores para que fossem repassados ao idoso e recebeu valores.

Na delegacia, acrescentou que após as tratativas de solução das relações que mantinha com o acusado, de posse novamente de seu cartão bancário, tomou conhecimento de que o réu fizera saques indevidos na sua conta de benefícios.

Em seu interrogatório, o acusado admitiu que ficava com o cartão do idoso e que, nas datas de saque, iam até o banco para juntos efetuarem saques, sendo que afirma não guardar consigo a senha respectiva.

Do que consta do caderno processual, percebo que os fatos ocorreram da seguinte maneira.

A vítima, pessoa de poucas letras, recebia seu benefício com auxílio de pessoas de sua confiança.

Após agosto de 2004, data do documento de fls. 15, elaborado com auxílio da testemunha Ney de Souza, advogado militante nesta cidade, testemunhado pelo réu, este passou a “administrar” os valores da vítima, em especial o cartão magnético colocado à disposição do aposentado para ter acesso aos benefícios governamentais.

Após a quebra de confiança entre os envolvidos, o réu continuou a sacar os valores do aposentado até que ele conseguisse cancelar o cartão bancário. O réu sacou e se apropriou dos benefícios de outubro, novembro e dezembro do ano de 2004.

Em relação à justificativa do acusado anunciado que não ficava com a senha do cartão, não merece acolhida. Os números e códigos pessoais que possibilitam a utilização da modernidade tecnológica não necessitam estar presentes em base material, diante do usuário no momento de saque no terminal eletrônico. Por razões óbvias, que a inteligência dispensa narrativa romancista, após tomar ciência da senha, de posse do cartão, o acusado ficou à vontade para efetuar os saques quando bem entendesse. [...]

Ante o exposto, julgo a presente ação penal para condenar, como de fato condeno Joelson Vilela de Carvalho, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 102, da Lei 10.741, de 2003 a 2 anos de reclusão no regime inicial aberto, substituídos por 730 horas de serviços comunitários, e 10 dias-multa, na ordem de 1 salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]”.
(Carlos Augusto Ferrari, juiz de Direito, Sistema
Primus
, Código 14546)

Em 29.1.2013, a e. Primeira Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal no 89652/2012 interposta pelo requerente, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – SENTENÇA CONDENATÓRIA– PLEITO À ABSOLVIÇÃO– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO SEM SUSTENTAÇÃO– PALAVRAFIRME E SEGURA DA VÍTIMA – PESSOA IDOSA LESADA POR CONFIAR AO AGENTE O USO DO SEU CARTÃO DE SAQUE DOS PROVENTOS – DEPOIMENTOS AJUSTADOS ÀS DEMAIS PROVAS – PRETENSÃO ALTERNATIVA BUSCANDO REDUÇÃO DA PENA MÍNIMA – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO IMPROVIDO.

É suficiente a palavra firme e segura do idoso, ajustada aos demais elementos nos autos, para imputar ao agente a prática de apropriação indébita dos seus proventos se não há dúvida sobre o uso que ele fazia do seu cartão de saque dos proventos, afastando a absolvição pleiteada ao argumento de insuficiência de provas; sendo, ainda, correta a aplicação da pena acima do mínimo cominado se o juiz registra causas desfavoráveis suficientes para limitar a majoração”
. (
Des. Manoel Ornellas de Almeida -
www.tjmt.jus.br
)

O acórdão transitou em julgado para o requerente em 22.2.2013 e para o órgão do Ministério Público em 27.3.2013 (
www.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

A vítima Rafael Macário afirmou, na fase extrajudicial, que o requerente recebeu mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro e o cartão de sua aposentadoria; ficou doente e impedido de trabalhar, então procurou o requerente para reaver os valores e o cartão, mas o requerente disse que tinha lhe pagado e não possuía mais nada do declarante; foi ao Fórum noticiar o fato e
“José Carlos do Juizado”
lhe entregou uma intimação destinada ao requerente; após a entrega da intimação, encontrou o requerente na rua e este pediu para que entrasse no carro, o que o declarante recusou fazer; o requerente ficou nervoso e disse
“você não sabe do que eu sou capaz de fazer”
; o declarante afirmou que não queria rolo, que queria o que era dele e o requerente não queria pagar; nesse momento o requerente pediu que o declarante passasse em seu escritório; o declarante foi diversas vezes ao escritório do requerente e este reiterou que tinha lhe pagado; que compareceu acompanhado da “Sra. Andonilha” e esta pediu o recibo do pagamento efetuado pelo requerente e este afirmou que não tinha recibo; posteriormente o requerente entregou o cartão da aposentadoria para Andonilha e então o declarante compareceu no banco e constatou que o requerente havia recebido a aposentadoria dos meses de outubro, novembro, dezembro e o décimo terceiro salário/2004; em certa ocasião o requerente pagou R$ 600,00 (seiscentos) reais ao declarante; o declarante foi duas vezes no Fórum, para as audiências marcadas, mas o requerente não compareceu

(www.tjmt.jus.br).

A vítima não compareceu em Juízo, tendo o órgão ministerial desistido de sua oitiva, o que foi deferido pelo juiz de Direito, sem insurgência da Defensora Pública [Mônica Balbino Cajango] (Sistema
Primus
, Código 14546).

As testemunhas Dionísia Constantino Rodrigues, Ney Pereira de Souza, Márcio Cleiton de Carvalho, Elton Brás de Carvalho e Maria Júlia Messias Martins afirmaram, em sede policial e em Juízo, que era o requerente quem ficava com o cartão bancário da vítima Rafael Macário e administrava os proventos da aposentadoria desta, tendo a testemunha Dionísia Constantino Rodrigues relatado, inclusive, a existência de divergência entre eles [requerente e vítima] quanto aos valores sacados e repassados ao idoso.

A sentença condenatória e o acórdão confirmatório estão fundamentadas nas declarações extrajudiciais da vítima

perante o Promotor de Justiça

[Wdison Luiz Franco Mendes] também ao delegado Polícia [Thiago Garcia Damasceno] que investigaram o fato, bem como nos depoimentos das testemunhas e no
interrogatório do próprio requerente, prestados nas fases inquisitiva e judicial.

Anote-se que o requerente, ao ser inquirido perante a autoridade policial e em Juízo, admitiu ter ficado com o cartão magnético do ofendido e
“acompanhado”
a realização de ao menos três saques em dinheiro da conta do idoso, além de permanecer com o referido cartão bancário após a realização de alguns saques.

Nesse quadro, a ausência da vítima à audiência instrutória não elide o conteúdo de suas declarações extrajudiciais, as quais foram corroboradas pelos depoimentos de testemunhas e pelo interrogatório judicial, realizados na presença de Defensor Público, observado o contraditório.

Outrossim, inexiste contrariedade à lei e ao princípio da ampla defesa para formação da culpa.

Ademais, o reconhecimento da responsabilidade penal do requerente fundou-se não apenas nos relatos do ofendido, mas também nos depoimentos harmônicos das testemunhas inquiridas na fase policial e em juízo, bem como no interrogatório judicial do requerente.

Por sua vez, em 27.6.2014 [após o trânsito em julgado da sentença condenatória], a vítima Rafael Macário firmou escritura pública perante o Cartório do 2o Ofício da Comarca de Alto Araguaia, na qual registrou, em síntese: que era devedor da “Sra. Dionília”, com quem fez um acordo e elegeram JOELCIO VILELA DE CARVALHO para resolver o problema; em razão do acordo deixou apenas o seu cartão de crédito com JOELCIO VILELA DE CARVALHO e manteve a respectiva senha consigo; nas datas de seu recebimento iam juntos ao banco retirar o dinheiro do benefício (aposentadoria) e pagar a dona Dionília; fizeram 3 (três) saques juntos e, em todas as vezes, fizeram o pagamento a Dionília, permanecendo o resto do dinheiro com o declarante; certo dia foi ao Fórum e lá encontrou o funcionário do Juizado Especial “Sr. José Carlos”, que o orientou a se dirigir ao banco e cancelar o cartão de crédito; voltou no dia seguinte ao Fórum e José Carlos o levou até o Promotor de Justiça; notou estranheza nos atos de José Carlos; mesmo sabendo que não era o que tinha acontecido e vendo que José Carlos tinha intenção contra JOELCIO VILELA DE CARVALHO, concordou e assinou tudo sob orientação de José Carlos; foi embora da cidade, pois ficou com muita vergonha de JOELCIO VILELA DE CARVALHO e de sua família que são seus conhecidos; foi morar numa fazenda em Alto Garças e passou muito tempo sem ir a Alto Araguaia; soube recentemente que JOELCIO VILELA DE CARVALHO foi condenando pelo que havia dito ao Promotor e na delegacia, JOELCIO VILELA DE CARVALHO nunca foi seu advogado e não assinou nenhum documento para ele; JOELCIO VILELA DE CARVALHO ajuda muita gente, é de família boa, não há nada que manche sua moral, trata muito bem o declarante mesmo depois de todo ocorrido; JOELCIO VILELA DE CARVALHO nunca lhe deu prejuízo, não exigiu qualquer valor ou fez exigências de quaisquer natureza; agiu contra JOELCIO VILELA DE CARVALHO sob orientação de José Carlos Coelho, mas com o passar do tempo sua consciência não lhe deu paz, razão pela qual fez a declaração para corrigir seu erro de forma livre e espontânea (ID 24609978).

Todavia, segundo orientação do c. STJ, a via adequada para nova tomada de declarações da vítima, com propósito de alcançar sua retratação, é a justificação criminal perante o Juízo da primeira instância, com participação do órgão do Ministério Público, ainda que ela tenha se retratado por escritura pública (RHC no 58.442/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15.9.2015).

Com efeito, a declaração posterior da vítima, colhida em tabelionato de notas, não constitui prova hábil e juridicamente capaz de elidir responsabilidade penal.

Noutro quadra,
“existindo nos autos outros elementos probatórios idôneos a embasar o decreto condenatório, resta prejudicado o pedido de revisão criminal com apoio na alegação de prova falsa, já que esta não constitui a única razão de decidir”
(Bonfim, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1174).

Frise-se que, na audiência de justificação, a vítima Rafael Macário
não se recordou do processo em que figurou como vítima, nem do caso envolvendo o cartão da aposentadoria ou que tivesse comparecido na Delegacia de Polícia, Ministério Público e no Fórum local para denunciar JOELCIO VILELA DE CARVALHO. Negou, por mais de uma vez, ter “denunciado” JOELCIO VILELA DE CARVALHO ou ido ao Fórum e à Delegacia de Polícia. Disse que: JOELCIO VILELA DE CARVALHO nunca pegou seu cartão; JOELCIO VILELA DE CARVALHO entregou o cartão para Dionília; confiou e confia em JOELCIO VILELA DE CARVALHO. Confirmou que: entregou apenas o cartão para JOELCIO VILELA DE CARVALHO e ficou com a senha sob seu poder; nas datas do recebimento pegava o dinheiro junto com JOELCIO VILELA DE CARVALHO para pagar Dionília e ficava com o restante; foi umas três vezes ao banco. Relatou conhecer apenas José Carlos, um cabeleireiro. Negou se lembrar ou conhecer José Carlos que trabalhava no Fórum. Disse que nunca foi ao banco cancelar o cartão de crédito. Confirmou que o próprio requerente falou que estava sendo prejudicado em razão dos fatos narrados. Disse que sempre vai a Alto Araguaia. Negou que JOELCIO VILELA DE CARVALHO tenha se apresentado como advogado. Ao fim, declarou que o requerente nunca lhe deu prejuízo nem ninguém da família dele (ID 26524991/26524987).

A gravação da audiência de justificação demonstra que a v
ítima Rafael Macário comportou-se de modo acanhado/evasivo (expressando poucas palavras), tendo prestado declarações inconsistentes, confusas e contraditórias, em manifesta oposição ao relato minucioso e coerente que prestou na fase extrajudicial [posteriormente corroborado em Juízo pela prova testemunhal].

Em reforço, integra-se o parecer da i. Procuradoria Criminal Especializada:

“[...] Após quase sete anos, na presente via, o requerente acostou novo depoimento da vítima, colhido em sede de audiência de justificação perante o juízo singular, que, em tese, comprovaria que ele não praticou o crime pelo qual foi condenado.

Todavia, o depoimento da vítima, hoje com quase 81 anos de idade, revela-se vago, contraditório e impreciso, não demonstrando, de maneira manifesta, a inocência do requerente como pretende convencer.

Percebe-se, na realidade, que o aludido depoimento limitou-se, de forma imprecisa, ao conteúdo da escritura pública (Id. Núm. 24609977) lavrada perante o Cartório da Comarca de Alta Araguaia, não se lembrando a vítima, inclusive, das pessoas que ela própria mencionou no sobredito documento.

Assim, inobstante a retratação da vítima em sede de audiência de justificação, o que apresenta como nova prova traz só dúvida e, portanto, não tem consistência alguma ou efeito de desconstituir as provas que serviram de lastro à condenação e afastar o convencimento motivado pela Primeira Câmara Criminal.

Em verdade, o que se observa na presente revisional, é que, a despeito dos esforços defensivos, a retratação da vítima, em sede de justificação judicial, não se afigura suficiente a afastar o juízo de condenação, notadamente porque, conforme apontaram a sentença condenatória e o acórdão impugnado, há provas seguras e harmônicas de autoria e materialidade delitiva [...]”
. (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça, ID 29303988)

Consoante posição uniforme deste e. Turma de Câmaras Criminais, a prova nova legitimadora da pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente; “
deve ter valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo revidendo ou que cause dúvida no espírito do julgador”
(Revisão Criminal N.U. 1005263-23.2017.8.11.0000, rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 7.12.2017).

Nos limites objetivos desta revisão, as novas declarações da vítima não se revestem do grau de certeza e segurança necessário sobre a inocência do requerente.

Logo, a sentença condenatória deve ser mantida incólume.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020